Tribunal: STF
Processo: MS 40073
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de mandado de segurança originariamente impetrado no Superior Tribunal de Justiça, por Joacy Guilherme de Almeida Ferreira, contra ato omissivo atribuído ao Corregedor Nacional de Justiça, consistente na ausência de movimentação da Reclamação Disciplinar nº 0005061-26.2024.2.00.0000, protocolada, no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 23/08/2024.



    2. Relata o impetrante que nessa reclamação disciplinar “denunciou a violação dos seus direitos autorais, crime praticado pela ONR (Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) e Judiciário”, e que, até a data da impetração, “passados 114 dias, não houve qualquer movimentação no processo”. Argumenta que “está sendo prejudicado pela demora na análise de seu pedido”. 



    3. Aduz extrapolado o prazo de 30 dias previsto na Lei nº 9.784, de 1999, e sustenta violados os princípios da celeridade e da razoável duração do processo, insculpidos no art. 5º, inc. LXXVIII, da CRFB. Invoca, ainda, “o princípio da eficiência administrativa, constante no art. 37, caput, da CF/88”.



    4. Requer, como medida definitiva, “que seja concedida a segurança, para determinar que a Autoridade Impetrada dê andamento à Reclamação Administrativa pleiteada, sobretudo tratando-se de direito líquido e certo, que não demanda dilação probatória e que teve o prazo legal violado”.



    5. Pugna, ainda, pela “concessão Liminar de Tutela de Urgência para determinar a imediata análise do requerimento administrativo pela Autoridade Administrativa com a imediata concessão de CIENTIFICAÇÃO OFICIAL, pleiteada pelo Impetrante” (sic). Pleiteia o benefício da justiça gratuita. 



    6. Recebido o feito no Superior Tribunal de Justiça e conclusos os autos à Presidência daquela Corte, depois de intimada a comprovar sua hipossuficiência, deferiu-se, à parte, o benefício da justiça gratuita (e-doc. 17). Em ato subsequente, o Presidente do STJ, Ministro Herman Benjamin, reconheceu a incompetência daquela Corte Superior e determinou a remessa dos autos a este Supremo Tribunal. 



    7. Aqui chegados, os autos me foram distribuídos e vieram conclusos para exame.



    8. Inicialmente, concedo ao impetrante o benefício da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC).



    9. Considerando ser excepcional a concessão de medidas de urgência sem a oitiva da parte contrária, bem como não se tratar de hipótese de perecimento de direito, determino a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações, no prazo legal, bem como a cientificação da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7º, incs. I e II, da Lei nº 12.016, de 2009.



    10. Outrossim, colha-se, de imediato, a manifestação da Procuradoria-Geral da República (art. 52, inc. IX, do RISTF).



    11. Prestadas as informações e apresentado o parecer pelo Procurador-Geral da República, ou transcorrido o prazo para tanto, retornem os autos conclusos para exame. 



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator